Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA EXECUÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRACHEQUES. EXTRATOS BANCÁRIOS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual caso o devedor, intimado para cumprir obrigação de pagar quantia certa ou já fixada em liquidação, não o faça no prazo de 15 dias. A sanção, portanto, dirige-se exclusivamente ao cumprimento de sentença que imponha condenação pecuniária.
2. Na hipótese, a execução se refere ao valor de multa cominatória fixada para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva e não se confundem com condenação ao pagamento de quantia certa. Por isso, não incide a sanção do art. 523, §1o, do CPC.
3. Para analisar eventual descumprimento da obrigação de fazer, consistente na limitação dos descontos em conta corrente a 35% da remuneração bruta do exequente, deduzidos os descontos obrigatórios, é indispensável a juntada dos contracheques; a apresentação de extratos bancários não é suficiente.
4. Ademais, consulta ao portal da transparência revela a existência de dois vínculos do apelante com a Secretaria de Estado de Saúde, com remuneração bruta mensal superior à informada, o que reforça a necessidade da juntada dos contracheques. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.